Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda de veículo. Resolução contratual. Retorno ao status quo ante. Compensação de valores. Enriquecimento ilícito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição da motocicleta Kawasaki Ninja 250R, placa JIN-4031, pelo agravante ao agravado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
2. A decisão agravada reconheceu a existência de dois cumprimentos de sentença em curso, decorrentes de sentença parcialmente reformada por acórdão, que determinou a resolução de contrato de compra e venda de veículo, com retorno das partes ao estado anterior.
3. O agravante havia vendido um veículo ao agravado, que entregou uma motocicleta como parte do negócio e assumiu o pagamento do financiamento. O inadimplemento do agravado resultou na negativação do nome do agravante.
4. A sentença determinou a devolução da motocicleta ao agravado, o pagamento de danos morais ao agravante e a compensação de valores pagos pelo agravado no financiamento.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de devolução da motocicleta pelo agravante ao agravado como condição para continuidade da execução; e (ii) estabelecer se é devida a compensação dos valores pagos pelo agravado no financiamento do veículo.
III. Razões de decidir
6. A sentença reconheceu a necessidade de retorno ao status quo ante, com a restituição recíproca dos bens e valores trocados entre as partes.
7. O acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para majorar a indenização por danos morais, mantendo as demais determinações, inclusive a devolução da motocicleta e a compensação dos valores pagos.
8. A controvérsia quanto ao valor de R$ 4.400,00 pago pelo agravado no financiamento foi resolvida com base na sentença, que reconheceu o pagamento de quatro parcelas, restando dúvida apenas quanto às datas.
9. A decisão agravada condicionou a continuidade da execução à devolução da motocicleta, medida compatível com o retorno ao estado anterior e com a vedação ao enriquecimento ilícito.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a restituição recíproca como consequência da resolução contratual, vedando o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
11. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 523, 525; CC, arts. 884, 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705559-40.2019.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024,TJDFT, Acórdão 1641190, 0708870-47.2021.8.07.0014, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJe 05/12/2022.